Tribunal: STF
Processo: RE 88557
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO EM FACE DO ARTIGO 530 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
SE, PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO, E PRECISO,
PRIMEIRO, FIXAR QUAIS OS ACESSORIOS INDENIZAVEIS, PARA, DEPOIS,
SOMADOS OS VALORES DELES COM O DO PRINCIPAL, SE CHEGAR AO QUANTUM DA
INDENIZAÇÃO, E DESFAVORAVEL AO EXPROPRIADO JULGAMENTO EM QUE,
EMBORA, NO VALOR GLOBAL, OS VOTOS VENCEDORES LHE TENHAM CONCEDIDO
INDENIZAÇÃO SUPERIOR A CALCULADA NO VOTO VENCIDO, ESTE RECONHECIA,
COMO INDENIZAVEL, ACESSORIO QUE FOI EXCLUIDO, PELA MAIORIA, COMO
SUSCEPTIVEL DE INDENIZAÇÃO. E ISSO PORQUE, EVIDENTEMENTE, SE
COMPUTADO ESSE ACESSORIO, COMO TERIA DE SER EM FACE DO VOTO VENCIDO,
A INDENIZAÇÃO SERIA SUPERIOR A QUE SE FIXOU SEM AQUELA PARCELA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.